Tribunal: TJMT
Processo: 1017012-79.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1017012-79.2023.8.11.0015
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
RECORRENTE: NELSO LUIZ LIDANI
RECORRIDO: CLARO S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 11/11/2024 a 14/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA EM CONTRATO DE TELEFONIA. MIGRAÇÃO DE PLANO E CONTRATAÇÃO DE SEGURO OPCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. O Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que possui contrato com a Requerida, com plano controle no valor de R$ 69,50 (sessenta e nove reais e cinquenta centavos) mensais. Relata que, ao comprar um celular na loja da Reclamada, teria um desconto e pagaria um total de R$ 296,84 (duzentos e noventa e seis reais e oitenta e quatro centavos), porém, as seguintes faturas recebidas pela parte Autora chegaram com o valor de R$ 309,03 (trezentos e nove reais e três centavos). Requer indenização por danos materiais e morais.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da inicial, considerando que “No presente caso, a parte reclamada comprova que que a parte reclamante concordou com a contratação (id. 130061538).”
3. A recorrida defende que o valor da conta se refere ao novo plano contratado pela recorrente, bem como seguro liberty também contratado.
4. O conjunto fático-probatório produzido pela reclamada demonstrou que o Autor assinou o TERMO DE ADESÃO DE PESSOA FÍSICA PARA PLANOS DE SERVIÇO PÓS-PAGOS, no qual consta como operação a Migração De Plano Claro Controle Para Claro Conta + Troca De Aparelho (id. 244214214 pag.06).
5. Conforme o ID, 244214215 pag. 02, o autor também assinou concordando com a contratação do Seguro de Equipamentos de Comunicação sem Fio Proposta de Adesão, onde afirma de forma clara a opcionalidade do seguro.
6. A recorrida desconstituiu o direito da parte Recorrente, o que o fez comprovando o aceite à migração de plano controle para plano pós pago e contratação do seguro, mediante apresentação dos contratos assinados pela parte Autora. Ademais, a parte Recorrente não impugnou especificamente a documentação apresentada, em especial as assinaturas dos contratos, o que ilide qualquer possibilidade de fraude.
7. Forçoso concluir que, no caso em comento, recorrida não concorreu para causar dano algum à recorrente, que a contratação se deu de maneira regular, com aceite da parte Autora.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017012-79.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NELSO LUIZ LIDANI - CPF: 175.991.481-91 (RECORRENTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024